Tribunal: TJES
Processo: 5000542-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000542-65.2022.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO EMILIO FERRI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª

VARA
CRIMINAL DA SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
PACIENTE PRESO SEM O DEVIDO RESPALDO FÁTICO – ART. 316,
CAPUT
DO CPP –

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual.

3.
A
legação de que o Paciente fora preso sem o devido respaldo fático, instrumento acostado age em desfavor desta tese de defesa.
Paciente
apreendido com quantidade significativa de entorpecentes.

4.
S
egundo o art. 316,
caput
do Código de Processo Penal: “Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(...)”. Falta de motivação não verificada, nem razões supervenientes que justifiquem a revogação da prisão preventiva fixada.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000542-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000542-65.2022.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO EMILIO FERRI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª

VARA
CRIMINAL DA SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de pedido de
Habeas Corpus com pedido liminar
impetrado em favor de
GUSTAVO EMILIO FERRI
, contra o ato coator praticado pela MM. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA SERRA-ES
.

Sustenta o Impetrante (Id. nº 2054252) que:
(i)
a prisão cautelar foi decretada sem respaldo fático;
(ii)
o cárcere perdura há mais de 420 (quatrocentos e vinte) dias. Informa ser cabível a incidência da súmula 697 do STF, em razão do excesso de prazo perpetrado. Deste modo, requer liminarmente a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Decisão
l
iminar
(Id. nº
2091093
)
indeferindo o pedido de liminar.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2151320
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2154695
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000542-65.2022.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO EMILIO FERRI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª

VARA
CRIMINAL DA SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam-se os autos de pedido de
Habeas Corpus com pedido liminar
impetrado em favor de
GUSTAVO EMILIO FERRI
, contra o ato coator praticado pela MM. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA SERRA-ES
.

Sustenta o Impetrante (Id. nº 2054252) que:
(i)
a prisão cautelar foi decretada sem respaldo fático;
(ii)
o cárcere perdura há mais de 420 (quatrocentos e vinte) dias. Informa ser cabível a incidência da súmula 697 do STF, em razão do excesso de prazo perpetrado. Deste modo, requer liminarmente a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

Da denúncia (Id. nº 2054253), em suma, tem-se que o Impetrante foi detido, em 27/11/2020, no município da Serra-ES, por portar junto de si 101 (cento e um) pinos de cocaína, 14 (catorze) pedras de “crack” e 4 (quatro) buchas de maconha.

Assim, em respeito aos art. 33 da Lei nº 11.343/06 e arts. 329 e 331 do Código Penal, as autoridades policiais efetivaram a prisão preventiva do acusado.

Passo então a analisar o alegado excesso de prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o
excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.” (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Em uma análise primária dos autos e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual observo que o feito não se encontra paralisado.

O réu fora preso em flagrante na data de 27/11/2020, sendo concluído o inquérito policial em 04/12/2020, mesma data em que o Ministério Público apresentou a denúncia.

Em 20/01/2021, houve despacho permitindo ao acusado arguir preliminares, invocar as razões de defesa e oferecer documentos, justificações e provas a serem produzidas.

Logo após nova manifestação do
Parquet
, em 07/06/2021, o juízo primevo manteve a prisão provisória por persistir o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

Assim, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para 30/11/2021, e até a referida data, o Ministério Público teve vista dos autos, bem como a Defensoria Pública, quando os autos foram conclusos para decisão em 13/09/2021.

Logo em Novembro/2021, a audiência foi realizada, a decisão foi proferida e houve a impetração do presente remédio processual.

Saliento que, durante o processo, o magistrado sempre reanalisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme determina o parágrafo único do art. 316, Código de Processo Penal.

Nesse sentido, observo que os autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual.

Assim, conforme reiterada jurisprudência, acontecerá o constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o descaso for injustificado do juízo ou da acusação. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ALÉM DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. RÉU PRONUNCIADO E SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA.

SÚMULA 21/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

(...) 4. Ausente ilegalidade por abusivo prolongamento do trâmite procedimental, estando este em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, não se justifica o relaxamento da prisão por excesso de prazo, sendo de rigor a incidência da Súmula 21 desta Corte.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 85.278/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017);

EMENTA: HABEAS CORPUS ART. 155, §1º e §4º, I E IV E ART. 288, AMBOS DO CP EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - FEITO COMPLEXO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONTUMÁCIA DELITIVA PERICULOSIDADE EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INCOMPATIBILIDADE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.

Os prazos designados na instrução criminal servem somente como parâmetros gerais. O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade. Admitem-se dilações nos prazos necessários à formação da culpa quando assim exigirem as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da ação penal, diante da pluralidade de réus e crimes, bem como da necessidade de expedição de cartas precatórias, sem que tal alongamento implique lesão à razoável duração do processo, conforme dicção do art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88.
Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis , este consubstanciado pela garantia da ordem pública, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. A contumácia delitiva do agente, torna imperiosa sua segregação provisória a fim de evitar a reiteração delitiva, vez que já demonstrou, à evidência, sua propensão à delinquência. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para garantir a ordem pública. O princípio constitucional da presunção de inocência (ou não culpabilidade) não é incompatível com a prisão preventiva, desde que a necessidade desta esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170065740, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

No que tange a alegação de que o Paciente fora preso sem o devido respaldo fático, o instrumento acostado age em desfavor desta tese de defesa. Isso porque, como outrora relatado, o Impetrante foi apreendido com quantidade significativa de entorpecentes e, ainda assim, tentou resistir a prisão.

Segundo o art. 316,
caput
do Código de Processo Penal,

“
Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

(...)
”

Ora, do conteúdo analisado, não verifico falta de motivação, nem razões supervenientes que justifiquem a revogação da prisão preventiva fixada.

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000542-65.2022.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO EMILIO FERRI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª

VARA
CRIMINAL DA SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
PACIENTE PRESO SEM O DEVIDO RESPALDO FÁTICO – ART. 316,
CAPUT
DO CPP –

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual.

3.
A
legação de que o Paciente fora preso sem o devido respaldo fático, instrumento acostado age em desfavor desta tese de defesa.
Paciente
apreendido com quantidade significativa de entorpecentes.

4.
S
egundo o art. 316,
caput
do Código de Processo Penal: “Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(...)”. Falta de motivação não verificada, nem razões supervenientes que justifiquem a revogação da prisão preventiva fixada.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 09 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR